Tribunal: TJSP
Processo: 2022890-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à ordem de bloqueio. Pretensão à reforma.
Nulidade de citação. Alegação isolada, quando por lei se impunha, em quinze dias, a apresentação da contestação, a teor do artigo 239, § 1o, do CPC. Preclusão e revelia ocorrentes, ainda que se quisesse afirmar a nulidade da citação.
Citação válida. Teoria

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à ordem de bloqueio. Pretensão à reforma.
Nulidade de citação. Alegação isolada, quando por lei se impunha, em quinze dias, a apresentação da contestação, a teor do artigo 239, § 1o, do CPC. Preclusão e revelia ocorrentes, ainda que se quisesse afirmar a nulidade da citação.
Citação válida. Teoria da aparência. Carta citatória entregue e recebida, sem nenhuma ressalva, dirigida à filial da executada.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022890-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante COOPERATIVA MISTA
JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, é agravada LUCIANE BULZICO BRAUS ANTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022890-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20.317
2
Agravo de Instrumento n. 2022890-98.2020.8.26.0000
Voto n. 20.317
Comarca:
Marília (3a Vara Cível)
Agravante:
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
Agravada:
Luciane Bulzico Braus Antão
MM. Juiz:
Luís Cesar Bertoncini
Processual. Ação de rescisão contratual. Cumprimento
de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à ordem
de bloqueio. Pretensão à reforma.
Nulidade de citação. Alegação isolada, quando por lei se
impunha,
em
quinze
dias,
a
apresentação
da
contestação, a teor do artigo 239, § 1o, do CPC. Preclusão
e revelia ocorrentes, ainda que se quisesse afirmar a
nulidade da citação.
Citação válida. Teoria da aparência. Carta citatória
entregue e recebida, sem nenhuma ressalva, dirigida à
filial da executada.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo contra a decisão de fls. 131/133
dos autos originais do incidente de cumprimento de sentença a que deu início
Luciane Bulzico Braus Antão, a qual rejeitou impugnação à ordem de bloqueio
de ativos financeiros apresentada pela executada mediante a qual arguiu a
nulidade da citação havida ainda no processo de conhecimento, ao fundamento
de que “a citação foi dirigida ao endereço onde a executada mantinha, à época, filial nesta
cidade, sendo que a carta citatória foi recebida sem qualquer ressalva”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “a citação,
em tese implementada, ocorreu em endereço diverso do da Agravante, o que a impediu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022890-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20.317
3
comparecer nos autos e praticar os atos processuais que lhe incumbiam para o pleno exercício da
garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa” (fls. 1/16).
Foi concedido efeito suspensivo exclusivamente para obviar o
levantamento de valores pela agravada (fls. 74/75).
Contraminuta a fls. 80/86.
II Fundamentação.
Nos autos de incidente de cumprimento de sentença a que
deu início a ora agravada em face da ora agravante, uma vez tendo sido deferida
ordem de bloqueio e, por consequência, constritos valores encontrados em
conta bancária da executada, pela primeira vez desde a instauração do processo
de conhecimento se manifestou a ré por meio de impugnação ao bloqueio
realizado, argumentando que fora nula sua citação havida ainda na fase de
conhecimento, já que “a citação, em tese, implementada ocorreu em endereço diverso do da
Executada, o que a impediu de comparecer nos autos e praticar os atos processuais que lhe
incumbiam para o pleno exercício da garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa,
constitucionalmente assegurada” e que “muito embora no local em que, em tese, se operou a
citação funcionasse um representante comercial que era credenciado à Executada, certo é que se
trata de pessoa jurídica diferente desta e, mais importante, desprovida de qualquer poder para
exercer atos judiciais ou extrajudiciais em seu nome, menos ainda receber citação” (fls. 60/70
dos autos originais do incidente).
A decisão agravada rejeitou essa impugnação ao fundamento
de que “a citação foi dirigida ao endereço onde a executada mantinha, à época, filial nesta
cidade, sendo que a carta citatória foi recebida sem qualquer ressalva” (fls. 131/133
daqueles autos).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022890-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20.317
4
O recurso não comporta provimento.
Primeiro, cumpre deixar assentado que a impugnação à ordem
de bloqueio apresentada se restringe à alegação de nulidade da citação, o que faz
incidir o disposto no § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, in verbis:
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução
No
caso
concreto,
portanto,
cumpria
à
executada
(impugnante) apresentar a contestação no prazo legal, contado da data da
intervenção no processo. Como não apresentou contestação, preclusa estaria a
oportunidade para tanto, ainda que se quisesse afirmar a nulidade da citação.
Nesse contexto, a ré remanesceria revel, tal como considerado
na sentença já prolatada e ora em fase de cumprimento.
Nada obstante, como bem observado na origem, certo é que a
citação não pode ser considerada nula.
No que tange à citação das pessoas jurídicas o Superior
Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a qual se considera
válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se
como representante da pessoa jurídica (mesmo sem ter poderes expressos de
representação ou gerencia) e assina o documento de recebimento.
No caso concreto, foi exatamente isso o que se observou na
citação havida já que, embora alegue e, até certo ponto, demonstre a agravante
que o endereço em que houve a citação era ocupado, ao menos no papel, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022890-98.2020.8.26.0000 -Voto no 20.317
5
pessoa jurídica diversa, bem demonstrou o magistrado singular que lá de fato se
estabelecia nada menos que filial da executada, inclusive por meio de foto e
endereço tirados da internet (fls. 132).
De todo modo, como visto vale ratificar que “ainda que não se
trate de filial como alega a executada, seja por intermédio de parceira, representante comercial
ou preposto, nota-se que o aviso de recebimento da carta citatória foi assinado sem ressalvas
pela pessoa que recebeu o documento (fls. 183 dos autos principais), aplicando-se, por isso, o
disposto no artigo 248, § 2o, do CPC, e a teoria da aparência” (destaque não original).
Por fim, uma vez que essa impugnação se fundou
exclusivamente na alegação de nulidade da citação, motivo não há para que seja
determinado o desbloqueio da quantia constrita a pedido dos exequentes (nada
autoriza, no particular, a inobservância do princípio da dialeticidade).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)